Tribunal: STF
Processo: HC 83879
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO.
Inexiste excesso de prazo quando
a demora, além de não ser causada em virtude de culpa ou falta do
Poder Judiciário que, no caso, limitou-se a apenas determinar a
citação do réu por carta precatória, é plenamente justificável em
face das circunstâncias do processo. Precedentes.
A questão do
excesso de prazo está superada, seja porque cessou o ato
constrangedor, seja porque se encerrou a instrução processual.
Habeas corpus indeferido.